Tribunal: TJDFT
Processo: 0709378-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE PLANO POR FALTA DE ALEGAÇÃO DE ABUSO DE PERSONALIDADE. INADEQUAÇÃO. PEDIDO FORMULADO COM BASE NA TEORIA MENOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PREJUÍZO COM ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. INADIMPLEMENTO E NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA DEVEDORA. PRESSUPOSTOS PARA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSTATAÇÃO EM TESE. DECISÃO REFORMADA.
1. Para que o credor direcione cumprimento de sentença contra os sócios da empresa devedora, deve se valer do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, o que pressupõe a instauração de procedimento incidental, mediante apresentação de pedido que demonstre o preenchimento dos pressupostos legais específicos para decretação da medida, conforme dispõe o art. 134, §4o do CPC.
2. No caso dos autos, verifica-se que a decisão recorrida não apreciou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos moldes em que postulado pelo agravante, com fulcro no art. 28, §5o, do CDC, limitando-se a exarar, em uma frase, que não haveria indícios de abuso da personalidade jurídica.
3. Mostra-se correta fundamentação jurídica apresentada para postulação do redirecionamento da execução contra os sócios da empresa executada, já que se se aplica ao caso dos autos a legislação de consumo, por se tratar de cumprimento de sentença relativa aos prejuízos amargados pelo agravante em contrato de compromisso de compra e venda, em decorrência do atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida na planta.
4. Sob a égide da legislação consumerista a pessoa jurídica poderá ser também desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores, independente da presença dos outros requisitos legais do art. 50 do CC e no art. 28, caput, do CDC, de modo que, ao menos em tese, restou demonstrado pelo agravante os pressupostos peara instalação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em face da frustração da execução e da impossibilidade de localização a empresa executada.
5. Agravo de instrumento provido.